Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713192-63.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CICERO MIGUEL VERAS LEITE, THALIA VENTURA ALVES DE MELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DOS RÉUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ. DOSIMETRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS. 1. Roubo a motorista de aplicativo - UBER. Réus presos em flagrante. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, a prática de crime de roubo que resultou em lesões graves contra à vítima. 2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito, as condições pessoais dos réus e o modo de concorrerem, quando possível. 3. Sendo o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato e tendo confessado a prática do delito, devem ser reconhecidas em seu favor as atenuantes da menoridade relativa e a da confissão espontânea. 4. Os crimes de roubos qualificados, mesmo para àqueles que os classificam como complexos, havendo lesões corporais graves, é de difícil admissão a tentativa, pois, não se pode fracionar condutas que o próprio direito penal as censura pelo conjunto de ações. 5. Dado parcial provimento aos recursos dos réus no que se refere as dosimetrias das penas. Os recorrentes apontam violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, sustentando o reconhecimento de crime tentado. Aduzem que a consumação ocorre quando invertida a posse do bem, o que não aconteceu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 14, inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010